Tribunal: TJBA
Processo: 0016596-57.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016596-57.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
AILSON MOURA SANTANA

APELADO: ROMILDA MARIA VELAME SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA VELAME SANTOS, MATHEUS BARROS SOUSA, MURILO NUNES ARAUJO, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO
POST MORTEM
C/C PARTILHA DE BENS. RELAÇÃO CONCUBINÁRIA SIMULTÂNEA A CASAMENTO VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RECONHECIMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato Post Mortem c/c Partilha de Bens. A decisão entendeu que não houve comprovação de sociedade de fato entre a autora e o falecido, pois não ficou demonstrada contribuição mútua para aquisição patrimonial, tampouco houve separação de fato entre o de cujus e sua esposa.

II. Questão em discussão

A controvérsia central reside na possibilidade jurídica de reconhecimento de sociedade de fato entre a autora e o falecido, diante da inexistência de separação de fato entre este e sua esposa legítima à época da suposta convivência paralela.

III. Razões de decidir

A ausência de separação de fato ou judicial do falecido com sua esposa inviabiliza o reconhecimento de união estável ou sociedade de fato paralela, conforme dispõe o art. 1.723, §1º, do Código Civil e a jurisprudência dominante do STF (Tema 529).

A relação eventualmente mantida entre a autora e o falecido, sem publicidade, estabilidade e durabilidade reconhecíveis socialmente, enquadra-se como concubinato impuro, que não pode gerar efeitos sucessórios.

Ainda que se admitisse a hipótese de efeitos patrimoniais derivados de concubinato, a autora não comprovou o esforço comum necessário para partilha de bens, nos termos da Súmula 380 do STF.

Os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os testemunhos de familiares do falecido e os registros constantes em ação de produção antecipada de provas, não demonstram a alegada convivência pública e tampouco colaboração financeira no patrimônio do falecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de separação de fato ou judicial entre o falecido e sua esposa legítima impede o reconhecimento de sociedade de fato
post mortem
paralela ao casamento vigente.

2.
A partilha decorrente de sociedade de fato
entre indivíduos, quando admitida e reconhecia, requer a demonstração do esforço conjunto na formação do patrimônio (Súmula nº 380/STF).

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §3º; CC, arts. 1.723, §1º, 1.521, VI, e 1.727; CPC, arts. 487, I, e 1.010, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 529 da Repercussão Geral (RE 1045273); STF, Tema 526 da Repercussão Geral (RE 883168); STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.628.701/BA; STJ, AgInt no AREsp 999.189/MS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016596-57.2007.8.05.0274
, que figuram como parte recorrente
MARIA JOSE DE JESUS SILVA
e parte recorrida
ROMILDA MARIA VELAME SANTOS e OUTROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.